Tribunal: STF
Processo: Rcl 93608
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010871-28.2021.5.18.0002, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
Estado de Goiás narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandado por Marcus Vinicius Trindade Lobo, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18) mantido a sentença que julgou improcedente o pedido - por considerar os direitos previstos na Lei Estadual n º 17.916/2012 e no artigo 7º da Lei Estadual nº 15.664/2006 - tornando indevidas as diferenças salariais requeridas naquela ação, em razão do aumento da jornada de trabalho. 
Segundo afirma, no âmbito do TST, o recurso de revista interposto foi provido para reformar o acórdão do TRT-18 e, nessa medida, sustenta que  a autoridade reclamada, ao reconhecer a manutenção do salário-hora dos empregados que retornaram ao serviço público mediante anistia, violou a eficácia das Sumula Vinculante nº 10, pois afastou a incidência da lei que disciplina a anistia no âmbito do Estado de Goiás (Lei Estadual n º 17.916/2012 e no artigo 7º da Lei Estadual nº 15.664/2006) com base no princípio da irredutibilidade salarial.
Nesse tocante, defende que o Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela aplicação da sua jurisprudência baseada nas Leis Federais nº 8.878/1994 e nº 11.907/2009 “ao caso envolvendo o Estado de Goiás, deixando de tecer qualquer análise acerca das especificidades contidas na legislação estadual” (e-doc. 1, p 15).
Reforça haver duas distinções importantes entre a normativa federal e estadual:   

“A primeira, em que se baseia a jurisprudência do C. TST, decorrente da aplicação das Leis Federais 8.878/1994 e 11.907/2009, que garante aos servidores o retorno ao “cargo ou emprego anteriormente ocupado” ou àquele “resultante da respectiva transformação”, mantendo-se, portanto, o mesmo liame empregatício.
 A segunda, aplicada no Estado de Goiás, resultante das Leis 15.664/2006 e 17.916/2012, as quais, além de enquadrar os ex-empregados da CAIXEGO em uma nova carreira, impõem, de forma expressa, a renúncia às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos“. (e-doc. 1, p. 14-15).

Sob essa perspectiva, argumenta que

“[a] Lei Estadual 15.664/2006 não somente fixa uma nova jornada de trabalho aos servidores que sejam enquadrados no quadro transitório de empregados da AGANP, como também prevê, de forma expressa, que tais agentes públicos perceberão salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente, fazendo jus, inclusive, às indenizações, auxílios e licenças previstos para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, e devendo, por conseguinte, renunciar às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos. 
Salvo quanto à modificação no horário de trabalho, não há, na legislação federal, qualquer dispositivo que apresente redação em semelhante sentido.”  (e-Doc. 1, p 14).

Ao final requer 

“a) que seja deferida liminar, com fulcro no art. 989, II, c/c art. 300, do CPC, para suspender o trâmite da reclamação trabalhista TST-RR 0010871-28.2021.5.18.0002, em curso no TST, até decisão final da presente ação. 
(...)
 e) no mérito, requer seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito;”

É o relatório. Decido.
Por expressa previsão constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
In casu, compulsados os autos, verifica-se que, quando do protocolo da presente reclamação nesta Suprema Corte (em 17/4/2026), já havia decorrido o trânsito em julgado (em 6/5/2025) do Processo nº 0010871-28.2021.5.18.0002, atualmente em fase de execução.
Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 988 [...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”

Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 

Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).

Registre-se que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifiquei que o Estado de Goiás entrou com um pedido de nulidade do ato de intimação da decisão proferida pelo TST em fevereiro de 2025. No entanto, apesar de reconhecer a existência de nulidade, o referido Tribunal Superior nada fez constar sobre eventual cancelamento do trânsito em julgado certificado em maio de 2025 e entendeu pela preclusão do direito da parte de interpor recurso da decisão, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos etc.
Retornam os autos para apreciação do pedido de reconhecimento de nulidade formulado no Id. 3172d2d, cuja juntada ocorreu no TRT da 18ª Região.
O  Reclamado  ESTADO  DE  GOIAS  suscita  a  nulidade  da  intimação  da  decisão monocrática proferida por este Relator, constante do Id. 56836c7, ao argumento de que o ato de comunicação processual teria sido realizado de forma irregular. 
Sustenta que, embora o sistema PJE-TST registre a expedição em 06/03/2025, acomunicação não foi recebida no sistema interno da PGE (CORA), impossibilitando a ciência efetiva e o exercício do direito a recorrer.
A questão atrai, desse modo, a disciplina das nulidades processuais.
Nos termos do art. 794 da CLT, o ato deve ser anulado quando resultar manifesto prejuízo à parte, o que aqui é evidente, pois o Peticionante não foi validamente cientificado de decisão que lhe foi desfavorável. Do mesmo modo, o art. 280 do CPC considera nula a intimação realizada sem observância dos preceitos legais. 
Contudo, no caso presente, o Reclamado limitou-se a apresentar arguição de nulidade processual, sem apresentar o recurso cabível, tampouco alegar eventual impossibilidade de sua interposição, sem a observância dos termos do art. 272, § 8º, do CPC, que dispõe: "A parte arguirá anulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido".
Assim, não cuidando a parte de interpor o recurso adequado quando da alegação de nulidade, mesmo estando ciente da decisão prolatada nesta Corte, como demostrado, impõe-se o reconhecimento da preclusão.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
(...)
Dessa  forma, reconheço  a  preclusão  do  direito  à  interposição  de  eventual recurso, conforme preceituado no art. 272, §8º, do CPC.
Não é demais assinar que a declaração de nulidade no processo do trabalho segue  uma  postura  prática,  mais  flexível  quanto  às  formalidades,  privilegiando  o  postulado  da instrumentalidade dos atos e das formas (art. 794 e 795 da CLT).
Nesse sentido, tendo em vista que o prazo para a prática do ato (interposição de recurso) já se exauriu, não há nulidade a ser declarada, ante a ausência de utilidade processual.
Remetam-se aos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito como entender de direito, com baixa nos registros.”

Dessa forma, não cancelado o trânsito em julgado certificado em 6/5/25 (e-doc. 3, p. 188), de rigor a incidência da Súmula nº 734/STF.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
Tendo em vista o manifesto descabimento da via reclamatória, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente